Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-24.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada a autoria e a materialidade do ato infracional correlato ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343), por meio de conjunto probatório, não procede o pedido de absolvição
2. O atual entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores é no sentido de que para configurar a reiteração na prática de atos infracionais graves (art. 122, inciso II, do ECA) não se exige a prática de, no mínimo, três infrações dessa natureza. Precedentes.
3. A medida de internação imposta ao adolescente mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas circunstâncias pessoais.
4. Recurso conhecido e desprovido.